Tribunal: TJPA
Processo: 0075552-43.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0075552-43.2015.8.14.0401

APELANTE: ANTONIO LUCAS SANTOS GRACA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE.
Decisão transitou em julgado para a acusação sem apresentação de recurso. Prescrição Retroativa. Pena em concreto. O apelante foi condenado pelo crime do artigo
14 da Lei nº10.826/03 a pena de 02 (dois) anos de reclusão

e mais 10 (dez) dias-multa, a ser cumprido em regime aberto. N
ão sendo a pena superior a 02 (dois) anos,
a prescrição se dá em 04 (quatro) anos
, nos termos do inciso V do art. 109 do Código Penal.
Réu menor de 21 anos e tem o prazo prescricional reduzido pela metade, nos termos do artigo 115 do CP. E
ntre a data do recebimento da denúncia ocorrido em 23/01/2018 e a data da sentença condenatória que se deu em 01/06/2022, transcorrendo mais de 02 (dois) anos, sem que tenha ocorrido qualquer interrupção, restando, imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, em razão da
prescrição
da pretensão punitiva do Estado, na forma
retroativa
. RECURSO CONHECIDO PARA DECLARAR A EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU PELA PRESCRIÇÃO DA PRESENTENSÃO PUNITIVA.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, para declarar

extinta a punibilidade em decorrência da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal, impugnando a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém. que condenou
Antônio Lucas Santos Graça
, a pena de 02 (dois) anos de reclusão

e mais 10 (dez) dias-multa, a ser cumprido em regime aberto, em seguida substituiu por uma pena restritiva de direito: prestação de serviço à comunidade, pela prática do crime tipificado no art. 14 da Lei nº10.826/03.

Extrai-se da denúncia que “
consta do inquérito policial n° 00002/2015.100043-1, que no dia 06/12/2015, por volta de 20h, na Almirante Wandenkolk, Bairro Umarizal, uma guarnição da Polícia Militar, exercendo suas atividades, abordou o denunciado, Antônio Lucas Santos Graça, e durante a revista foi constatado que este portava ilegalmente uma arma de fogo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.”

A denúncia foi recebida em 21/03/2018 (ID 8129935 – pag. 1 / 3) e após tramitação regular os apelantes foram condenados nos termos acima apontados.

Em razão recursais, o apelante arguiu, preliminarmente, a extinção da punibilidade pela prescrição quanto ao crime do art. 14 da Lei nº10.826/03. O apelante Johnnata requereu a extinção da punibilidade pela prescrição (ID 11984353 - Pág. 1 / 5).

Em contrarrazões o representante do Órgão Ministerial de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e provimento do apelo, a fim de que reconhecida a extinção da punibilidade do apelante (ID 12304099 - Pág. 1 / 5).

O Ministério Público de 2º grau, ofereceu manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves, que opinou pelo provimento do apelo para acatar a preliminar de extinção da punibilidade pela prescrição (ID 12335039 – pa. 1 / 3).

É o relatório. Revisão cumprida.

VOTO

Preliminarmente, a defesa aponta a ocorrência da extinção da punibilidade do quanto ao crime de
crime tipificado no art. 14 da Lei nº10.826/03
, em razão da ocorrência do instituto da prescrição retroativa, previsto no artigo 110, §1º do Código Penal.

Cumpre ressaltar inicialmente que
para o reconhecimento da extinção da punibilidade em razão da prescrição na modalidade retroativa, deve a decisão ter transitado em julgado para a acusação sem apresentação de recurso, sendo o prazo prescricional regulado pela pena aplicada em concreto (
ex vi
, art. 110, § 1º do CP), como se deu no presente caso.

Compulsando os autos, verifica-se que o apelante foi condenado pela prática do crime previsto
no art. 14 da Lei nº10.826/03 a pena de 02 (dois) anos de reclusão

e mais 10 (dez) dias-multa, a ser cumprido em regime aberto, em seguida substituiu por duas penas restritivas de direito: prestação de serviço à comunidade.

Dessa forma, não sendo a pena superior a 02 (dois) anos,
a prescrição se dá em 04 (quatro) anos
, nos termos do inciso V do art. 109 do Código Penal,
verbis
:

“Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 10 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (Redação dada pela

Lei nº 12.234, de 2010).

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não
excede a dois;

VI - em dois anos, se o máximo da pena é inferior a um ano.

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano. (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).”
(negritei).

Por outro lado, no momento da prática delituosa, o réu possuía menos de 21 (vinte e um) anos de idade, conforme cópia do documento de identidade no ID 8129941 - pág. 03, devendo o prazo prescricional ser reduzido pela metade, nos termos do artigo 115 do Código Penal, passando para o somatório de 02 (dois) anos.

Assim, entre a data do recebimento da denúncia ocorrido em 23/01/2018 e a data da sentença condenatória que se deu em 01/06/2022, transcorrendo mais de 02 (dois) anos, sem que tenha ocorrido qualquer interrupção, restando, imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, em razão da
prescrição
da pretensão punitiva do Estado, em sua forma
retroativa
.

Diante das penas
in concreto
, imperiosa é reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal quanto à prática dos crimes em questão, não sendo possível submeter a recorrente a qualquer medida constritiva, devendo ser declarada extinta a punibilidade nos termos dos artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, 110, §1º, e 115, todos do Código Penal.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, acolho a preliminar defensiva e declaro extinta a punibilidade de Antônio Lucas Santos Graça quanto ao crime previsto no artigo

14 da Lei nº10.826/03 em decorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos termos da fundamentação.

É voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 28/03/2023